Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-20.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003243-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NILTON SELL - CPF: 028.932.239-15 (AGRAVANTE), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SELL RIBEIRO registrado(a) civilmente como GABRIEL SELL RIBEIRO - CPF: 003.842.889-01 (ADVOGADO), EMILIANO RAMOS BRANCO NETO registrado(a) civilmente como EMILIANO RAMOS BRANCO NETO - CPF: 007.624.759-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILTON SELL (AGRAVANTE), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ATO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) –
VERIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE PARTICULAR EM ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA DETERMINAR A CONTINUIDADE DA ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DO CAR INDEPENDENTEMENTE DA

CAUSA IMPEDITIVA DE SOBREPOSIÇÃO COM TERRAS INDÍGENAS INTERDITADAS OU DECLARADAS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) –
DOCUMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FASE INICIAL DE DELIMITAÇÃO PERANTE A FUNAI – IRRELEVÂNCIA – PROTEÇÃO ESPECIAL GARANTIDA PELO ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário, circunstância que a toda evidência, no caso em apreço ressente de uma maior instrumentalização do feito, isto é, com a realização de uma complexa dilação probatória.

2.

A apresentação de laudo técnico

produzido unilateralmente pela parte autora, sem devida apresentação da ART, não é capaz, por si só, de afastar as conclusões obtidas no parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental, em razão da presunção de legitimidade e de legalidade de que tal documento é dotado, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário.

3. Nos termos do art. 25 da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio), o
reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República.

4.
Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
LIA STEFFEN SELL E OUTRO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Lia Steffen Sell e Espólio de Nilton Sell

em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 79075479 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de fazer nº 1055523-73.2020.8.11.0041 ajuizada por
Nilton Sell e Lia Steffen Sell
que, deferiu em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar
que, o Estado de Mato Grosso promova a continuidade da análise de validação das informações declaradas pelas partes requerentes no
CAR-MT72460/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sanga Clara
, localizado no
Município de Brasnorte (MT)
, independentemente da causa impeditiva descrita no art. 29, inciso III (sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas), do Decreto Estadual n. 1.031/2017, ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise do referido cadastro pelo órgão ambiental estadual em razão de impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), sem prejuízo da apresentação de novos documentos ao órgão ambiental estadual e/ou a retificação daqueles já apresentados pelas partes requerentes, bem assim a solução de pendência (s) porventura constatada (s).

Em suas razões recursais (ID n. 82129975), os Agravantes defendem, que na origem,
buscam o reconhecimento do direito de realizarem registro do CAR da sua propriedade rural, na base de dados do SIMCAR, gerida pelo Agravado, e a obrigatoriedade do mesmo em analisar os documentos e informações, independente da sobreposição com área indígena, conforme previsão expressa do art. 29, inc. III, § 2º, do Decreto Estadual nº. 1.031/2015 e no art. 22, inc. I, da Lei Complementar nº. 592/2017.

Aduzem, em extenso arrazoado que,
são pessoas idosas e idôneas, proprietárias da área rural em discussão há mais de 37 anos, cuja aquisição se deu dentro da legalidade e envidados todos os esforços necessários para regularizar o passivo ambiental da Fazenda Sanga Clara, para explorá-la economicamente, sendo que seu processo de regularização ambiental teria se iniciado

há mais de 20 anos, pelo processo FEMA n. 1316/2000, sendo concedida juntamente com a certidão de Licença Ambiental Única – LAU n. 0639/2002, a qual representava a regularidade do imóvel, o Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal n. 0229/2002 e a Autorização para Desmatamento n. 0348/2002; com posteriores renovações da LAU.

Ressaltam que, apesar de protocolado o pedido de Cadastro Ambiental Rural nº MT72460/2017, perante a SEMA/MT, esta teria deixado de se manifestar no prazo, o que motivou os Agravantes a ajuizarem, em 14/6/2019, a Ação de Obrigação de Fazer n. 1741-79.2019.811.0082, perante o Juízo Especializado do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT, em que restou determinado ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR MT72.460/2017, relacionado ao imóvel rural denominado “Fazenda Sanga Clara, localizado no Município de Brasnorte (MT)”; cujo feito transitou em julgado em 2/10/2020.

Asseveram que, em cumprimento à decisão judicial, a Sema se manifestou acerca do CAR MT-72.460/2017, ocasião em que teria justificado a impossibilidade de análise do CAR em decorrência de suposta sobreposição da referida área com a reserva indígena Menkü II, fato este que obstou todo o processo de regularização ambiental da área de preservação ambiental.

Pontuam que, a referida sobreposição com área indígena é feita com base na criação de grupos de estudos formados pela FUNAI no ano de 2007 e 2011, por meio as Portaria nº 1.069 e nº 1.573, para verificar a demarcação da área referente a TI Menkü II, de caráter precário e sem qualquer base legal pela FUNAI, que avança desmedidamente sobre parte da área de propriedade dos Agravantes.

Questionam os estudos realizados pela FUNAI para a expansão da área da TI Menkü II, a fim de ampliar a área consolidada e já matriculada desde o ano de 1978, aumentando seu limite original de 47.094,8647 has para 146.398,000 has, após 29 anos de consolidação, de forma que a expansão da TI Menkü II, se daria em 99.303,1353 has, atingindo diretamente 47 propriedades rurais, famílias e centenas de milhares de pessoas na região de Brasnorte, no noroeste do Mato Grosso, causando um profundo e inconsequente impacto fundiário, ambiental, econômico e social.

Consignam, ainda, que, o procedimento administrativo iniciado em 2007 tramita administrativamente de forma lenta, estando na fase de delimitação da área, ou seja, apenas no início do rito previsto no Decreto Presidencial nº. 1775/96, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas.

Esclarecem que, para defender os interesses dos proprietários da referida área foi criada a Associação dos Produtores Rurais Unidos de Brasnorte – APRUB, que em 16/3/2012, impetrou Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar de nº. 0012564-11.2012.4.01.3400 perante o Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília – DF, distribuído por dependência aos autos nº. 9540-72.2012.4.01.3400, para atacar a ilegalidade as Portarias da Funai.

Afirmam, também, que, a omissão da Sema na análise do CAR, faz com que os Agravantes não possam lançar as informações do passivo ambiental da área da Fazenda Sanga Clara na plataforma, impedindo assim o uso e gozo da propriedade privada e causando por outro lado, severos e significativos prejuízos, de ordem material como também moral pelos inúmeros transtornos e constrangimentos causados em sede patrimonial.

Por essas razões, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito a julgamento colegiado, para que seja dado provimento ao presente recurso, cassando a decisão proferida por esta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A certidão de ID n. 92672486 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 87992971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
Lia Steffen Sell e Espólio de Nilton Sell

em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 79075479 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de fazer nº 1055523-73.2020.8.11.0041 ajuizada por
Nilton Sell e Lia Steffen Sell
que, deferiu em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar
que, o Estado de Mato Grosso promova a continuidade da análise de validação das informações declaradas pelas partes requerentes no
CAR-MT72460/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sanga Clara
, localizado no
Município de Brasnorte (MT)
, independentemente da causa impeditiva descrita no art. 29, inciso III (sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas), do Decreto Estadual n. 1.031/2017, ainda que esse dever ocasione a necessidade da análise do referido cadastro pelo órgão ambiental estadual em razão de impossibilidade técnica do sistema (SIMCAR), sem prejuízo da apresentação de novos documentos ao órgão ambiental estadual e/ou a retificação daqueles já apresentados pelas partes requerentes, bem assim a solução de pendência (s) porventura constatada (s).

Em que pesem as alegações dos Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque,
no momento da apreciação do pedido de liminar pelo Magistrado Singular
(objeto de insurgência no agravo de instrumento), a probabilidade do direito em favor dos ora Agravantes se mostrou duvidosa, uma vez que,
a apresentação de m
apa de localização produzido unilateralmente por responsável técnico por eles contratado, sem devida apresentação da ART
(ID n. 44426993-autos de origem), não é capaz, por si só, de afastar as conclusões obtidas no
parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental acerca da sobreposição de terras da propriedade rural particular em relação à terra ocupada por indígenas
, em razão da presunção de legitimidade e de legalidade de que tal documento é dotado, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário.

Como se sabe, o procedimento de validação do cadastro ambiental rural se ampara em norma legal minudente, que especifica o iter procedimental a ser trilhado pela Administração Pública, sem qualquer óbice para que o administrado, questione judicialmente o procedimento, em qualquer de seus aspectos formais ou materiais, mas caberá a ele infirmar a presunção de legalidade, legitimidade e auto-executoriedade que milita em favor dos atos administrativos, sobretudo para que seja concedida a antecipação da tutela recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INTERMAT –
ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DAS AREAS – SITUAÇÃO INDEFINIDA – QUESTÃO QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE
- DEPOSITO EM JUÍZO DO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO DO IMOVEL RURAL – AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Os atos administrativos gozam de fé pública, presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis na hipótese de existência de prova robusta em sentido contrário, de modo que a probabilidade de sobreposição da área objeto de alienação mediante procedimento administrativo, depende necessariamente de maior dilação probatória, notadamente pericial, a fim de analisar os resultados endossados pela Administração Pública e para que sejam dirimidas as controversas sobre os exatos contornos e limites das área.

2 – O direito à percepção dos frutos civis pelo atual possuidor do imóvel decorre intrinsicamente do seu exercício de posse sobre a área por longos anos sem qualquer oposição, que remonta mais de uma década (art. 1.214 C.Civil), descaracterizando-se a urgência arguida para obtenção da tutela a fim de obstar o recebimento dos valores dela provenientes. Depósitos que devem ser levantados em favor do atual possuidor.

3 - Recurso Provido
.

(TJ-MT 10001528720198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/6/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, ainda, que, existindo controvérsia acerca da efetiva localização da propriedade particular ora em discussão (se situada dentro de área indígena), se mostra temerária, em sede de antecipação de tutela, a determinação de
continuidade da análise de validação das informações declaradas pelas partes requerentes no
CAR-MT72460/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado
Sanga Clara
, localizado no
Município de Brasnorte (MT)
, independentemente da causa impeditiva descrita no art. 29, inciso III (sobreposições de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas).

De acordo com os artigos 17 e 29, III, § 2°, Decreto Estadual n. 1.031/2015:

Art. 17. Será indeferida a inscrição no CAR, quando não justificada a sobreposição total da geometria do imóvel rural com terras indígenas demarcadas.

[...]

Art. 29. Durante a análise das informações declaradas no CAR poderão ser constatadas as seguintes sobreposições:

[...]

III- de imóveis rurais com terras indígenas interditadas ou declaradas;

[...]

§2º A sobreposição referida no inciso III deste artigo será causa impeditiva para continuidade de validação das informações declaradas no CAR, exceto por decisão judicial ou apresentação de mídia digital de georreferenciamento, com certificação e averbação à margem da matrícula imobiliária efetivada após ato de declaração da

TI.

Por sua vez, os artigos 11, 22 e 32 da Lei Complementar n. 592/2017, estabelecem que
:

Art. 11 Detectada a sobreposição no SIMCAR de geometrias de
imóveis rurais com outros imóveis já cadastrados, terras indígenas ou unidades de conservação, esses perímetros serão identificados eletronicamente.

§ 1º Havendo sobreposição total da geometria do imóvel em áreas interditadas ou declaradas em processo de demarcação de terra indígena, deverá ser apresentada justificativa, sob pena de
impedimento automático da inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR.

§ 2º Nos casos de sobreposição, a inscrição no CAR será cancelada quando identificada a inexistência física do imóvel rural no local informado pelo requerente ou responsável técnico.

[...]
Art. 22 Os casos de sobreposição de propriedades e posses rurais
na base de dados geoespaciais do órgão ambiental estadual serão
solucionados pelos seguintes critérios de desempate, em ordem de relevância:

I - decisão judicial, liminar ou de mérito;

II - matrícula do imóvel rural, com averbação do memorial descritivo georreferenciado e devidamente certificado pelo INCRA;

III - matrícula do imóvel rural e memorial descritivo georreferenciado devidamente certificado pelo INCRA;

IV - matrícula do imóvel;
V - declaração pública consensual de divisa.
[...]
Art. 32 Serão indeferidos os projetos de licenciamento ambiental, cujo polígono da atividade ou empreendimento incida fora do perímetro do imóvel cadastrado, em áreas sobrepostas na base do SIMCAR, Terra Indígena interditada ou demarcada e Unidade de Conservação de domínio público.
Parágrafo único Será indeferido, de plano, o projeto de licenciamento ambiental que não atender ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental.

Destaca-se, também, que o art. 25 da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio), dispõe que o
reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação
, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República.

Nesse aspecto, sem adentrar no mérito da pretensão dos Agravantes, sob pena de supressão de instância, entendo que, independentemente da fase em que encontre o procedimento
demarcatório de terras indígenas,
compete ao Poder Público
garantir a sadia qualidade de vida dos indígenas e da possibilidade de se tornar irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À POSSE DE TERRA INDÍGENA. INTERDIÇÃO DE ÁREA - NATUREZA VERDADEIRA DO PEDIDO. ÍNDIOS ISOLADOS.

1.
O direito dos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente não depende de demarcação, cabendo ao Poder Público defender este direito mesmo que jamais venha a existir uma demarcação formal, como se deduz do art. 25 da Lei 6.001/73.
Cabe apenas ao Juiz indagar se há provas de que a terra é tradicionalmente ocupada por indígenas e então dar-lhe a proteção devida nos termos do art. 231 da Constituição.

2. Caso concreto em que na década de 80 foi feita demarcação de área indígena (Reserva Uru-Eu-Wau-Wau) que não levou em consideração os índios Jurureí, os quais se pensava estarem extintos ainda na década de 60 (doenças e conflito com "brancos"), fato desmentido pela prova dos autos, a saber: relatórios de expedições de exploração e tentativas de contato com os índios isolados de 1996 a 2000 (fls.33 e 495/ 632) e prova testemunhal (fls.374 e 378).

3. A prova não foi desmentida por contra-prova a cargo dos Réus e aponta não só a existência do grupo Jurureí como o fato de seu habitat (ocupação habitual) coincidir com parte da propriedade/posse dos Réus, na medida delimitada na inicial.

4. Sem sucumbência em razão do expresso pedido do MPF nesse sentido e considerando, excepcionalmente e para o caso concreto, a boa-fé dos Réus, que ocuparam a área induzidos em erro pelo próprio Poder Público que erroneamente considerou que o grupo indígena ocupante tradicional da área estava extinto, o que se revelou inverídico.

5. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 36581 RO 2001.01.00.036581-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS, Data de Julgamento: 3/10/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/11/2007 DJ p.66)

PROCESSUAL CIVIL.
TERRAS INDÍGENA. SOBREPOSIÇÃO. GEORREFERENCIAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.

I - Hipótese dos autos em que não restou demonstrada a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 273 do CPC/73 para a imediata antecipação da providência de obtenção da certificação e georreferenciamento do imóvel.

II - Recurso desprovido.

(TRF-3 - AI: 00044861820144030000 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/9/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:7/11/2019). [Destaquei]

Com efeito, não tendo sido demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, a manutenção do efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022